Tribunal: TJSP
Processo: 1017813-09.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e de extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de cancelamento de cartão de crédito. Inconformismo do autor.
Cartão de crédito. Lançamentos indevidos nas faturas de cartão de crédito do autor, mediante fraude, cujos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e de extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de cancelamento de cartão de crédito. Inconformismo do autor.
Cartão de crédito. Lançamentos indevidos nas faturas de cartão de crédito do autor, mediante fraude, cujos valores já foram integralmente estornados nas faturas posteriores.
Danos morais não configurados. Ausência de negativação. Embora caracterizada a falha na prestação de serviços do banco requerido, não foi comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida.
Pedido de cancelamento de cartão de crédito. Mantido o reconhecimento da falta de interesse de agir quanto a este pedido, vez que não demonstrada uma pretensão resistida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.